Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-82.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001253-82.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON SAMPAIO DOS REIS - CPF: 612.165.393-08 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Edilson Sampaio dos Reis em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrido, ao argumento de que não houve a comprovação da relação jurídica e, consequentemente, do débito levado à inscrição; pleiteando a reforma da sentença prolatada para o fim de alcançar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da parte recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não ostentava débito com a parte recorrida/reclamada, bem assim que não entabulou o suposto contrato que originou a inscrição objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida o ônus da prova, o que restou suficientemente por ela atendido.

5.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

Dentre os elementos de prova carreados tem-se em destaque o contrato, assinado digitalmente, cópia de seu documento de identificação pessoal e fotografia de seu rosto com a finalidade de registrar sua biometria no ato da contratação (Id. no 184434848);

consta ainda diversas faturas (Id. no 184434847), nas quais inclusive constam pagamentos realizados, ainda que não de forma contínua, porém de forma a afastar eventual alegação de fraude, porquanto não se há de esperar que o fraudador venha a realizar pagamentos que aproveitem à vítima.

7.

Os citados documentos não permitem antever o menor adminículo de dúvida acerca da caracterização da relação jurídica entre as partes e da qual se originou o débito levado à anotação em órgão de proteção ao crédito, ainda que a parte venha a negar tais circunstâncias.

8.

Nesse passo, não se vislumbra a presença de elementos de prova capazes de emprestar conclusão diversa daquela alcançada no ato sentencial recorrido, porquanto o conjunto probatório amealhado aos autos é indene de dúvida acerca do resultado alcançado no julgamento proferido pelo juízo singular.

9.

Assim, tendo a parte recorrida se desvencilhado do ônus da prova que a ela se dirigia, comprovando tanto a relação jurídica, quanto o débito, não se pode esperar resultado diverso da improcedência dos pedidos dirigidos na exordial.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023